Tribunal: TJBA
Processo: 8004303-74.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004303-74.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED CLUBE DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: CARMELITA SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO NA CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º8004303-74.2023.8.05.0138
, tendo como apelante
UNIMED SEGURADORA S.A.
e apelada
CARMELITA SOUZA PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR